Tribunal: STF
Processo: AR 1669
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há, em sede de ação rescisória, violação à literalidade dos dispositivos constitucional e infraconstitucional questionados se o acórdão rescindendo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.